Tribunal: STF
Processo: ARE 1433458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TAXA SICOBE. NATUREZA DE TRIBUTO. MODALIDADE TAXA. COMPENSAÇÃO. ART. 74 DA LEI 9.430/96. POSSIBILIDADE.



    1. Em sede de Embargos de Declaração (fls. 223 e 224), a impetrante requereu fosse suprida a omissão do Juízo quanto à desnecessidade de a empresa ser obrigada à instalação dos equipamentos contadores de produção, uma vez que o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do que produz não pressupõe tal obrigatoriedade.Não merece prosperar o alegado, haja vista não haver que se falar em omissão. A referência aos NCMs constituiu breve menção na própria sentença, sendo que em nenhum momento anterior a impetrante suscitou a questão. Portanto, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.



    2. Jurisprudência do c. STJ no sentido de que a obrigação constitui tributo na modalidade taxa, consoante art. 3º do CTN; portanto, a base de cálculo somente pode ser estabelecida por lei, sob pena de violação do disposto pelo art. 97, IV, do CTN.



    3. O art. 20, §3º da Lei 11.488/2007 foi revogado pela Lei 12.995/2014 que, por meio do seu art. 13, §2º, IV – com a redação dada pela Lei 13.137/2015, expressamente prevê a instituição da taxa pela utilização dos equipamentos contadores de produção. Desse modo, não apenas foi superada a ilegalidade como a cobrança de valor fixocorresponde ao exercício de poder de polícia da Administração. No caso em tela, a exigência ocorre apenas a partir de 01.04.2015, conforme assinalado na sentença, de maneira que não há que se falar em ilegalidade.



    4. Assiste razão à impetrante quanto à possibilidade de compensação. A Casa da Moeda do Brasil não é ente tributante e, tratando-se de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal, passa a inexistir óbice à extinção do débito por meio da compensação, nos termos dos art. 156, II, do CTN e art. 74 da Lei 9.430/1996.



    5. Apelo parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente